Tribunal: TJBA
Processo: 8017699-64.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017699-64.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

APELADO: P. S. M. e outros

Advogado(s)
:
TACIANA IZABEL GOMES NADAL

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CUSTEIO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS. INSUFICIÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE DE REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em favor de infante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. Pleiteou-se o custeio de terapias específicas (método Denver, fonoaudiologia PROMPT II e SPEECH-EZ, e terapia ocupacional pelo método Ayres), diante da ausência de rede credenciada habilitada à integral execução do tratamento. A sentença confirmou a tutela de urgência, determinou o custeio das terapias com reembolso integral, afastou a indenização por danos morais e reconheceu a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a existência de pretensão resistida, bem como a regularidade processual da sentença proferida; (ii) definir se operadora de plano de saúde de autogestão deve custear, inclusive com reembolso, tratamento multidisciplinar específico prescrito a paciente com TEA, diante da insuficiência de rede credenciada; (iii) estabelecer se é possível rediscutir a ausência de condenação por danos morais à luz da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contestação pela operadora, com resistência expressa aos pedidos autorais, caracteriza a pretensão resistida, afastando a preliminar de ausência de interesse de agir.

A alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, uma vez que a sentença apreciou fundamentadamente todas as questões relevantes, inclusive as preliminares processuais, os argumentos contratuais e a legislação aplicada.

O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, dada a suficiência da prova documental acostada aos autos e a natureza jurídica da controvérsia, o que autorizou o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Planos de autogestão estão submetidos às regras da Lei nº 9.656/1998, e a Resolução Normativa ANS nº 539/2022 garante cobertura ilimitada para terapias multidisciplinares de pacientes com TEA, desde que prescritas por profissional habilitado, inclusive com métodos específicos.

A operadora não comprovou possuir rede credenciada apta a realizar todos os procedimentos indicados, o que justifica o reembolso integral das terapias prestadas por profissionais externos, conforme os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC).

A negativa tácita ou omissão no fornecimento do tratamento equivale à recusa formal de cobertura, caracterizando inadimplemento contratual.

A ausência de condenação por danos morais não pode ser reavaliada, tendo em vista a preclusão consumativa, pois a parte autora não interpôs recurso contra este ponto da sentença.

Correta a distribuição da sucumbência recíproca, diante da procedência parcial dos pedidos. Não se impõe fixação de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8017699-64.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - ASFEB
. e como apelado
P.S.M
, no ato representado pelo genitor,
EDSON SOUZA MIRANDA JÚNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares
de ausência de pretensão resistida, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)